Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000794-55.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), UBIRATAN VANDERLEI REYNAUD - CPF: 468.719.001-44 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GAILORDE REYNAUD (EMBARGADO), UBIRATAN VANDERLEI REYNAUD - CPF: 468.719.001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS SUSUMU TANAKA - CPF: 432.245.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELCI VALDIR VILL - CPF: 303.614.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AKEMI TANAKA ORITA - CPF: 325.918.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA - CPF: 140.624.539-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SUEKO TANAKA - CPF: 706.765.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA BEATRIZ MAYUMI TANAKA - CPF: 051.754.579-93 (TERCEIRO INTERESSADO), YASSUHIRO TANAKA JUNIOR - CPF: 011.972.041-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO SOMENTE PARA EXCLUSÃO DE OUTROS LITISCONSORTES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A - LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR – EXECUÇÃO DO
DECISUM
INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 ) – CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA – POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 – DIREITO METAINDIVIDUAL – MATÉRIA CONSOLIDADA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE – PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 125403155, opostos por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Aduz omissão no julgado, sob as seguintes teses já enfrentadas no acórdão embargado:
necessidade de extinção do feito diante da necessidade de prévia liquidação da sentença
e
ausência de título líquido, certo e exigível.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 125489157.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Isso porque, a decisão agravada alinha-se com a orientação firmada nas Turmas da Segunda Seção do STJ, no sentido de que é dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.

Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA. LIMITES GEOGRÁFICOS. VALIDADE.TERRITÓRIO NACIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUANTUM DEBEATUR. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO. DISPENSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE 1. Ação de cumprimento individual de sentença coletiva na qual se visa executar a sentença de procedência do pedido da ação coletiva de consumo ajuizada pelo IDEC em face do recorrente, autuada sob o número 1998.01.1.016798-9, que teve curso no Distrito Federal.

2. Recurso especial interposto em: 31/03/2016; conclusos ao gabinete em: 26/06/2019; aplicação do CPC/73.

(...)

6. Em regra, a obrigação reconhecida na sentença de procedência do pedido de ação coletiva de consumo referente a direitos individuais homogêneos é genérica, ocasião na qual depende de superveniente liquidação para que se definam o cui e o quantum debeatur. Precedentes.

7. A iliquidez da obrigação contida na sentença coletiva e a indispensabilidade de sua liquidação dependem de: a) existir a efetiva necessidade de se produzir provas para se identificar o beneficiário, substituído processualmente; ou de b) ser imprescindível especificar o valor da condenação por meio de atuação cognitiva ampla.

8. No que toca à identificação do beneficiário da sentença coletiva, ao correntista que busca a recomposição de expurgos inflacionários incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos. Tese repetitiva. Tema 411/STJ.

9. Quanto à delimitação do débito, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá, desde logo, promover o cumprimento da sentença (arts. 475-J, do CPC/73; 509, § 2o, do CPC/15).

10.
Se uma sentença coletiva reconhece uma obrigação inteiramente líquida, tanto sob a perspectiva do cui quando do quantum debeatur, a liquidação é dispensável, pois a fixação dos beneficiários e dos critérios de cálculo da obrigação devida já está satisfatoriamente delineada na fase de conhecimento da ação coletiva.

11. Na espécie, a determinação do cui debeatur depende apenas da verossimilhança das alegações do consumidor de ser cliente do Banco do Brasil, em janeiro de 1989 e com caderneta de poupança com aniversário em referido marco temporal, sendo, ademais, possível obter, mediante operações meramente aritméticas, o montante que os consumidores entendem corresponder ao seu específico direito. 13. (...) 14. Recurso especial PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp n. 1.798.280/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020)

Cumpre tão somente ao juízo determinar que a contadoria verifique se os cálculos anexados à lide estão em sintonia com os parâmetros fixados na sentença proferida na ACP, bem como nos pontos já decididos na demanda. Na sequência, tem início o Cumprimento do decisum.

Dessa maneira, enquanto não fixado o
quantum
na liquidação de sentença, não há como iniciar o seu cumprimento. (REsp 1247176/SC).

No mesmo sentido do tópico anterior, não merece prosperar a alegação do agravante de ofensa aos limites objetivos da coisa julgada e de ilegitimidade ativa do recorrido, sob o argumento de que o título executivo judicial só poderia ser executado por aqueles possuidores de conta-poupança residentes do Distrito Federal, sendo esse o único território competente para conhecer ações fundadas naquela Sentença e apenas daqueles que provarem o vínculo com o Idec.

É que, no julgamento do REsp no 1.391.198/RS, realizado em 13/08/2014, pela Segunda Seção do STJ, sob a ótica dos Recursos Repetitivos, remanesceu decidido que
a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal" (Destacamos).

E sobre a prova de vínculo com o Idec, constou que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec
(Destacamos).

O citado precedente veiculou a seguinte ementa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;

b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

2. Recurso especial não provido." (STJ - REsp no REsp 1391198/RS Segunda Seção - Relator: Min. Luis Felipe Salomão - Data de Julgamento: 13/08/2014- Destacamos).

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022